Tribunal: TCU
Processo: 012.546/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Odilon Silveira Aguiar, prefeito municipal de Tauá/CE entre 1o/1/2009 e 31/12/2012, em face do Acórdão 11661/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 7003/2022-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. notificar o responsável da presente decisão.